Tribunal: STF
Processo: RE 79667
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
- COMPETÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA A REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A E
CONTRA A UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL JÁ RECONHECIDA EM
DECISÃO DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. - NULIDADE DOS JULGAMENTOS
PROFERIDOS PELA JUSTIÇA ESTADUAL. - COISA JULGADA RESULTANTE DE
ANTERIOR DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. - INEXISTÊNCIA. PEDIDO E
"CAUSA PETENDI" DIVERSOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR AS DECISÕES
PROFERIDAS PELA JUSTIÇA DO ESTADO.